Tribunal: TJPA
Processo: 0815996-49.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815996-49.2022.8.14.0040

APELANTE: MARIA CELESTE NASCIMENTO SOUSA

APELADO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a irregularidade de contratação de cartão de crédito consignado, em razão da ausência de comprovação da efetiva disponibilização do valor contratado à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e da disponibilização do crédito à consumidora e se há responsabilidade objetiva pelo dano moral decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Instituição financeira não demonstrou a efetiva disponibilização do crédito à consumidora nem a utilização do cartão, limitando-se à juntada do contrato e de planilha evolutiva sem comprovação inequívoca da legalidade das cobranças.
4. Aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela falha na prestação do serviço.
5. Dano moral configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, afetando verba de caráter alimentar e causando transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.
6. Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em conformidade com a jurisprudência da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação da disponibilização do crédito contratado e da utilização do cartão pelo consumidor caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a nulidade da contratação e a responsabilização da instituição financeira.
2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar configuram dano moral indenizável, considerando os transtornos causados ao consumidor."

itálico
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.

itálico
Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 4805514, Rel. Desª Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 22/03/2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0815996-49.2022.8.14.0040

AGRAVANTE/APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA/APELANTE: MARIA CELESTE NASCIMENTO SOUSA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., em face da decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 23073008, cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, ajuizado por consumidora alegando vício de consentimento e insuficiência de informações sobre a modalidade contratada. A sentença condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com isenção condicionada à justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal envolve: (i) a validade do contrato firmado sob possível vício de consentimento e suposta omissão informativa; (ii) a configuração de dano moral pela cobrança indevida; e (iii) a prescrição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a prescrição trienal/quinquenal de contratos de consumo, prevalece o prazo de 5 anos, contado do último desconto, conforme o art. 27 do CDC e a jurisprudência pacificada do STJ.
4. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova.
5. A instituição financeira, embora tenha juntado o contrato aos autos, não comprovou a transferência dos valores à autora por TED, falhando no seu ônus probatório.
6. Configura-se a falha na prestação de serviço e a cobrança indevida, cabendo restituição em dobro das quantias descontadas, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
7. Reconhecido o dano moral decorrente dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, fixando-se a indenização em R$ 5.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a condenação do banco à devolução dos valores indevidamente descontados: (i) em forma simples para cobranças anteriores a 31 de março de 2021 e (ii) em dobro para as realizadas após esta data; além da condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

"Tese de julgamento: 1. A falta de comprovação de efetiva transferência de valores para o consumidor inviabiliza a legitimidade da cobrança; 2. A falha na prestação de serviço bancário que enseje descontos indevidos gera direito à restituição em dobro e indenização por dano moral quando comprovado prejuízo de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 27 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, II
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.448.283/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro; TJ-PA, Apelação Cível 0800058-85.2020.8.14.0039.”

Irresignado, a parte BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., interpôs o presente recurso (Id. 23416398), visando à reforma do
decisum
; e arguindo, em síntese, a validade do contrato firmado com a autora, ora agravada, sendo celebrado entre as partes, com declaração de vontade da consumidora, e recebimento da monta decorrente do contrato.

Expôs que, ainda que se trate de relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não há a desoneração da parte requerente da comprovação mínima de suas alegações. Defendeu a aplicação do instituto distinguishing, posto as diferenças marcantes no caso concreto.

Apontou que, diante da expressa e confessa vontade de firmar um contrato com a ré, seria aplicável o art. 170 do diploma civil, permitindo a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado, bem como defendeu a não comprovação dos abalos morais sofridos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão monocrática e consequente desprovimento do recurso de Apelação Cível, com manutenção da sentença de 1º grau.

Contraminuta ao Agravo Interno sob Id. 24126363, em que a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso, com manutenção do
decisum
agravado em todos os seus termos.

Em despacho sob Id. 24717867, determinei a intimação do agravante para que apresentasse, no prazo de 5 (cinco) dias, o relatório de contas referente ao Agravo Interno, a fim de se verificar se o comprovante de pagamento correspondia, de fato, ao preparo do recurso.

Em petição de Id. 24975816, o recorrente juntou o respectivo relatório de contas.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada, quando conclui pela irregularidade da contratação diante da ausência de comprovação da disponibilização do valor para a consumidora, tampouco de utilização do cartão.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, ante a ausência de juntada do comprovante de transferência do crédito para a conta da consumidora.

Em que pese a juntada do instrumento contratual e de suposta planilha evolutiva referente ao cartão questionado, os referidos documentos não foram capazes de comprovar inequivocadamente a legitimidade do negócio jurídico e, consequentemente, a legalidade das cobranças. Isso porque, além de ausente qualquer comprovação disponibilização do crédito à autora, ao observar a planilha evolutiva acostada pela instituição financeira, em sede de contestação,
não consta qualquer utilização do cartão pela autora, tanto por meio de compras quanto mediante saques.

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, o seguinte julgado desta Corte:

“DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autora, configura prática indevida. O autora objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autora acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-03-29).

Ademais, no que concerne ao dano moral, também entendo que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação, pelo que reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Diante da não comprovação da regularidade contratual, tornando-se inexistente a dívida, o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos sofridos na conta salário que a apelante recebia o seu benefício previdenciário trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Assinalo que o valor da indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que deva ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como indenização por dano moral, encontrando-se em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

[...].”

Reitero que o valor arbitrado na decisão, a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Assim, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, em face da ausência de comprovação da regularidade da contratação ou qualquer situação fático-jurídica capaz de modificar a decisão agravada, de modo que confirmar o decisum ora recorrido, é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/04/2025